Tribunal: STF
Processo: RE 677524
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. 1. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS. PRECEDENTES. 2. DISCUSSÃO SOBRE A QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.